Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos autos da ação de busca e apreensão, ante a ocorrência de cessão de crédito e a superveniência de pedido de habilitação do Sucessor nos autos, cabe ao Juízo de origem se manifestar sobre a sucessão processual.
2. Considerando que o Autor, intimado para se manifestar sobre a sucessão, sob pena de anuência tácita, deixou transcorrer o prazo se manifestação, cabe ao Juízo de origem reconhecer a situação e determinar a intimação do Sucessor para dar seguimento ao feito.
3. Há nulidade das intimações e publicações realizadas em nome do Autor sucedido, porquanto o Apelante, como sucessor, passou a ser o autor da demanda, de modo que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
4. Sem majoração de honorários, haja vista que não foram fixados na origem.
5. Apelação cível conhecida e provida para reconhecer a nulidade de intimação. Sentença extintiva e intimação anuladas. Retorno dos autos à origem.